Tribunal: TJMT
Processo: 1010164-89.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010164-89.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DANIELE CRISTINA VASCONCELOS MOURA - CPF: 411.870.401-34 (RECORRENTE), FRANCISCO JAIME VASCONCELOS SANTOS - CPF: 955.658.251-72 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1010164-89.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrida(s):

Daniele Cristina Vasconcelos Moura

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

08 de outubro de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA. ACERTO DE LEITURA. RISCO DA ATIVIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. As prestadoras de serviço público têm responsabilidade objetiva quanto aos atos praticados e os danos causados àqueles que usufruem dos seus serviços, devendo responder por eventuais falhas na prestação destes, e a elas é aplicada a teoria do risco da atividade firmada no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

2. A Autora reclama da cobrança indevida referente a duas faturas de energia elétrica, com vencimento em 16/04/21, nos valores de R$ 1.083,08 e R$ 2.281,68. Segundo informações da Requerida, após a troca de titularidade, ocorrida em 10/2020, houve a ampliação da carga da rede e a troca do medidor, a leitura passou a ser coletada devidamente, no entanto, no mês de dezembro, o sistema não reconheceu a troca do medidor, faturando pelo mínimo da fase, correspondente ao custo da disponibilidade. Com isso, se trata o caso de acerto de consumo. Ocorre que segundo o histórico de consumo, por se tratar de problema ocorrido logo após a troca de titularidade, não há como garantir que o consumo efetivo da autora tenha sido realizado pelos valores cobrados.

3. É ônus do prestador de serviço trazer aos autos prova do efetivo consumo dos valores cobrados na fatura de energia. Eventual erro, deve ser por ele suportado, porquanto, do contrário, estaria transferindo o risco da atividade econômica ao consumidor, nos termos do artigo 14o do CDC.

4. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos para:
a)
ratificar a liminar deferida no
id. 50926935
;
b)
determinar o
cancelamento
das faturas discutidas na presente lide, no valor de R$ 1.083,08 (hum mil oitenta e três reais e oito centavos) com mês referência março de 2021 e vencimento 16-04-2021 e outra com valor de R$

2.281,68 (dois mil duzentos e oitenta e um reais e sessenta e oito centavos) com vencimento em 16-04-2021;

c)
indeferir o pedido de danos morais.”
,

não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

5. Recurso improvido. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da causa.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2021